Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708248-44.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NELTON NASCIMENTO E SILVA IMPETRANTE: JOANA D'ARC PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada JOANA D'ARC PEREIRA DA SILVA, em favor de Nelton Nascimento e Silva, contra suposto ato do Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, nos autos do processo n.o 300/1996. Narra a impetrante que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, nos autos do processo no 300/96. Tece argumentações acerca do depoimento das testemunhas, da capitulação jurídica dos crimes, da nulidade da intimação por edital, da revelia, do julgamento sem a presença do réu, do excesso de linguagem da decisão de pronúncia, da prescrição, dos laudos juntados, da inconstitucionalidade da prisão decorrente de sentença, da vedação ao retrocesso, da prisão cautelar, do fato de os crimes à época não serem hediondos e do risco de contaminação do coronavírus. Ao final, pede: “1) SEJA CONCEDIDA A LIMINAR, PARA QUE O PACIENTE SEJA IMEDIATAMENTE COLOCADO EM LIBERDADE, MEDIANTE ALVARÁ DE SOLTURA. 2) NO MÉRITO SEJA CONFIRMADA A LIMINAR, RETIFICADO O CÁLCULO HOMOLOGADO PELA R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JÚRI, PARA RECONHECER QUE A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO CASO, É CONTADA DA DATA DO FATO ( CRIME/EXECUÇÃO) OU DA DATA DA FUGA; EM AMBOS OS CASOS A PUNIÇÃO ESTÁ PRESCRITA, COMO VOSSAS EXCELÊNCIAS HAVERÃO DE CONSTATAR. A CONTAGEM NO CASO, NÃO É DO DIA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. 3) EXTINATA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA DE PRISÃO E DE MULTA, SE HOUVER MULTA COM FULCRO NOS ARTIGOS: 107, INCISO IV, 109, 113 DO CÓDIGO PENAL. 4) PEDE O RECOLHIMENTO IMEDIATO DE TODOS OS MANDADOS DE PRISÃO EXPEDIDOS EM RAZÃO DESSE PROCESSO CRIMINAL COM AS DEVIDAS BAIXAS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS, ASSIM COMO O ARQUIVAMENTO DO FEITO COM AS RESPECTIVAS BAIXAS. EM DECORRÊNCIA DA CONTAGEM ATÉ À DATA DA PRISÃO NO DIA 11/12/2019, CONFORME DOUTRINA CONSULTADA”. É o relatório. O presente habeas corpus deve ser inadmitido. De início, vale salientar que, em relação à alegação de prescrição, o presente habeas corpus cuida de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0713340-71.2018.8.07.0000, que foi liminarmente inadmitido, por veicular matéria já apreciada em revisão criminal e sujeita, portanto, a reexame apenas pela instância superior. No que se refere às alegações acerca de supostas nulidades da ação penal e também da suposta prescrição, a matéria já foi apreciada pela Câmara Criminal desta Corte de Justiça, em sede de revisão criminal, oportunidade em que o pedido foi julgado improcedente, conforme a seguinte ementa: “PENAL E PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. Se não se observa nos autos qualquer nulidade quanto à defesa técnica, tampouco o transcurso do prazo prescricional, julga-se improcedente o pedido formulado”. (Acórdão n.662690, 20120020257312RVC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: HUMBERTO ULHÔA, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/03/2013, Publicado no DJE: 21/03/2013. Pág.: 49) Ressalte-se que, depois da citada revisão criminal, a Defesa do paciente ajuizou outras duas revisões criminais, com os mesmos objetos, as quais não foram admitidas pelos relatores (RVC 2013.00.2.016542-8 – Relator Desembargador Romão C. Oliveira - e RevCrim 0728325-11.2019.8.07.0000 – Relator Desembargador Waldir Leôncio Cordeiro Lopes Junior). Assim, eventual ilegalidade emanaria do acórdão da Câmara Criminal, que julgou improcedente o primeiro pedido revisional, de modo que a competência para apreciar e julgar o presente habeas corpus, neste caso, é do Superior Tribunal de Justiça, e não desta Corte local. Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 105, inciso I, alínea “c”, dispõe que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os habeas corpus impetrados contra ato de tribunais sujeitos à sua jurisdição, verbis: “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: [...] c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;” Constata-se, dessa forma, que esta Corte de Justiça carece de competência para examinar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos. Nesse sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM ACÓRDÃO DE TURMA CRIMINAL PROFERIDO EM GRAU DE APELAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. 1. Incabível o habeas corpus que investe contra sentença condenatória confirmada, em grau de apelação, por turma criminal, pois nesse caso a autoridade coatora é o próprio Tribunal de Justiça. 2. A competência para o processamento e julgamento do writ nesse caso é do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso I, letra "c", da Constituição Federal. 3. Ordem não admitida.” (Acórdão n.990463, 20160020495785HBC, Relator: JESUINO RISSATO 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 01/02/2017. Pág.: 330/350) Quanto às alegações acerca da prisão cautelar, vale salientar que já houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de modo que a prisão do paciente decorre de cumprimento de pena definitiva, e não da prisão cautelar. Com efeito, a prisão pena é efeito da sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos do artigo 674 c/c artigo 675 do Código de Processo Penal, os quais estabelecem, in verbis: “Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único. [...] Art. 675. No caso de ainda não ter sido expedido mandado de prisão, por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz, ou o presidente da câmara ou tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir mandado de prisão, logo que transite em julgado a sentença condenatória.” Nesses mesmos termos dispõe o artigo 105 da Lei de Execução Penal: “Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.” Dessa forma, é inerente ao trânsito em julgado da sentença condenatória o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, sobretudo no caso dos autos em que o paciente foi condenado a cumprir sua reprimenda em regime inicial fechado. A título de esclarecimento, ressalte-se que todos os argumentos esposados pela impetrante referem-se à prisão cautelar, e não à prisão pena, as quais não se confundem, exigindo-se apenas o trânsito em julgado da condenação, o que se verificou in casu. Por fim, no que diz respeito à afirmação de que, na cadeia, o paciente pode vir a se contaminar com o coronavírus, vale salientar que o tema não foi apreciado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, diante da ausência de formulação do pleito na origem pela Defesa, de modo que não se pode examiná-lo na presente sede, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, deve, primeiramente, a Defesa requerer o benefício ao Juízo a quo e, apenas em caso de indeferimento, interpor o recurso cabível. Assim, diante da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o presente habeas corpus deve ser liminarmente rejeitado, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente writ, por ser manifestamente incabível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador